Tribunal: TJSP
Processo: 1034877-03.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO À PATOLOGIA QUE ACOMETE OS AUTORES. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO À PATOLOGIA QUE ACOMETE OS AUTORES. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO À PATOLOGIA QUE ACOMETE OS AUTORES. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, ADEMAIS, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 102 DO TJ/SP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.